Tribunal: TJSP
Processo: 2266335-80.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS: pleito visando que o paciente responda em liberdade o julgamento do writ e a ação penal, em face da desproporcionalidade da medida, inidoneidade na fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar – afastamento – ausência de constrangimento ilegal – ORDEM DENEGADA.